Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer e em indenização por danos morais, em virtude de bloqueio indevido de conta bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato bancário. Bloqueio de conta bancária. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor informa que no dia 03/03/2021 sua conta bancária foi bloqueada pelo banco, sem qualquer justificativa. Caberia ao réu comprovar os motivos que ocasionaram o bloqueio da conta corrente do autor, ônus do qual não se desincumbiu. Apesar das alegações, não houve comprovação de que o bloqueio ocorreu em virtude de irregularidades na utilização da conta, tampouco que o autor teria dado causa ao bloqueio. Não há, ainda, qualquer documento que indique suspeita de fraude, prova que seria de fácil demonstração. Verifica-se que mesmo após diversas tentativas do autor em solucionar o problema (ID 28749282), o réu manteve a conta bloqueada por aproximadamente 4 meses, sem que o requerente pudesse ter acesso ao saldo em sua conta corrente e aos seus gastos no cartão de crédito. Conclui-se, portanto, que o bloqueio da conta bancária do autor ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço. Assim, impõe-se a condenação do réu na obrigação de desbloquear a conta bancária do autor, bem como na obrigação de indeniza-lo por eventuais danos causados.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O bloqueio indevido da conta corrente é suficiente para impor ao correntista insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos de personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais.
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado modelo bifásico, em que, “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Para situações de danos morais decorrentes de bloqueio de conta corrente as Turmas tem fixado indenização com média de R$ 3.000,00 (Acórdãos 1325387, 1202552, 1165274, 1159887, 1096142). Para a segunda fase, destaca-se o tempo de demora do bloqueio, que perdurou por 113 dias. Fixa-se, pois, o valor da indenização em R$ 4.000,00, quantia que cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W